Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.

2. Constatado que a última diligência no sistema Sisbajud foi realizada há aproximadamente 2 (dois) anos e que não foram localizados bens suficientes para saldar o débito da agravada desde então, defere-se o pedido de renovação de consulta ao sistema Sisbajud, como forma de contribuir para a efetividade da execução, iniciada em 23/12/2019, independentemente de comprovação de modificação da situação econômica da parte executada.

3. Recurso conhecido e provido.